Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. LEILÃO VIRTUAL. SITE FALSO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu, Alex, à restituição da quantia de R$17.025,00 a título de danos materiais. Em suas razões, o recorrente/autor sustenta que foi vítima de golpe do "falso leilão" cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao Banco recorrido. Imputa ao banco recorrido a responsabilidade pela fraude, pois não teria adotado as diligências cabíveis para bloquear a conta do fraudador. Defende que o requerido/banco estaria permitindo que fraudadores utilizassem de sua estrutura para abrir conta para a prática de golpes, o que afastaria a alegação de ocorrência de fortuito externo. Pugna pela condenação solidária do banco ao pagamento do prejuízo causado, além de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as cooperativas de crédito e seus cooperados são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que nos termos do artigo 18, §1o, da Lei 4.595/64, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras, devendo incidir a Súmula 297 do STJ ao caso. Assim, a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária do autor/recorrente, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). Sendo que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso concreto, a fraude praticada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas sim de negligência da parte recorrente ao realizar compra de valor vultoso sem se cercar dos cuidados necessários quanto à idoneidade do site de leilão, o beneficiário da quantia, bem como da real existência do bem adquirido, anteriormente ao pagamento.
V. Na espécie, verifica-se que o recorrente escolheu realizar negócio jurídico, para o qual não se exigia qualquer participação ou anuência da instituição financeira. As transferências realizadas foram atos de vontade válidos, não tendo se concretizado o negócio jurídico em razão de atos estranhos a qualquer atividade desenolvida pela instituição financeira. A abertura de conta corrente não implica qualquer interferência do recorrido no suposto negócio jurídico, tampouco impõe responsabilidade do banco pelo inadimplemento de débitos do titular da conta. O autor realizou várias operações de transferência durante três dias 16, 17 e 18 de maio/2023 (ID 53647898 – pág. 3, 53647905, 53647906, 53647907), até totalizar o valor de R$17.025,00 e somente comunicou a ocorrência dos eventos narrados apenas dois dias após o último pagamento, o que certamente impossibilitou o recorrido de tomar qualquer providência no sentido de reter o pagamento. Apesar disso, observa-se que houve tentativa de resgate do valor depositado na conta de seu cliente/fraudador, contudo, estava sem saldo (ID 53648292). Ademais, não cabe à instituição financeira, rotineiramente, acompanhar as operações realizadas por seus clientes a fim de evitar fraudes, sob pena de invadir a vida privada destes, ainda mais em se tratando de recebimento de valores.
VI. Resta claro que não se tratou de fortuito interno, a atrair a aplicação da Súmula 479 do STJ, porquanto trata-se de situação distinta daquelas em que as operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falha na segurança do sistema interno da instituição bancária. Portanto, não há qualquer nexo de causalidade entre o fato narrado nos autos com a atividade desenvolvida pela parte ré/banco, configurando fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade do banco de indenizar.
VII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Assim, deve ser mantida na integra a sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.